Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: VOLNEI ALVES SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volnei Alves Sales em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Especial de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0704636-54.2018.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos recebidos, nos seguintes termos: “O credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa (ID 77143271) e que o executado vem se utilizando de meios fraudulentos para se esquivar do pagamento. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual de 15% credor não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto a devedora aufere renda de aproximadamente R$ 96.715,43, por ano, conforme declaração de IR do exercício de 2019 constante na pesquisa de ID 76875583 - Pág. 2. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal, para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos do executado VOLNEI ALVES SALES, até que seja alcançado o limite do débito. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 15 dias. Deverá a parte credora apresentar, também, planilha atualizada do débito para fins indicação, no ofício, do limite a ser descontado. Após, expeça-se ofício.” Em suma, o Agravante narra que a impenhorabilidade decorre de texto legal, e que o STJ pacificou o entendimento de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não é exceção, por não ser prestação alimentícia, como prevê o § 2o do art. 833 do CPC. Subsidiariamente, alega que a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos prejudica o sustento próprio e de sua família, pois não foram considerados os diversos empréstimos descontados em folha de pagamento, por isso requer que seja diminuída para 10%, por lhe ser menos gravosa. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora dos rendimentos líquidos do Agravante. Subsidiariamente, pede que a penhora seja reduzida para 10% dos seus rendimentos líquidos. Preparo comprovado – Id. 21991566. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 22025574, na qual argui preliminar de supressão de instância, sob o fundamento de que as teses do Agravo de Instrumento não foram arguídos nos autos principais, por isso não deve ser conhecido o presente Recurso. No mérito, defende a legitimidade dos descontos dos rendimentos do ora Agravante para o pagamento de honorários advocatícios. O Agravo de Instrumento foi recebido com efeito suspensivo e devolutivo – Id. 22099585. Por conseguinte, o Agravado interpôs Agravo Interno em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo – Id. 23666181. Nas razões recursais, alega que o Agravante tem o soldo como fonte de renda e também recebe o aluguel de duas quitinetes, o que permite a manutenção da penhora dos seus rendimentos. As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas – Id. 22699477. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volnei Alves Sales em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Especial de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0704636-54.2018.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos recebidos. Da Preliminar de Nulidade por Supressão de Instância Em sede de contrarrazões, o Agravado defende o não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que as teses não foram suscitadas nos autos de origem. Razão assiste ao Agravado. Ocorre que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, pois os argumentos aqui expostos não foram apreciados pelo MM. Juiz a quo na r. decisão agravada. Verifica-se que o MM. Juiz a quo proferiu a r. decisão agravada e, efetuado o bloqueio, o Executado não se manifestou nos autos de origem. Desse modo, o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no AGI. Manifesta inadmissibilidade. Supressão de instância. Não merece seguimento, por manifesta inadmissibilidade, agravo de instrumento sobre matéria não submetida ao Juízo a quo.” (Acórdão n.922244, 20150020311350AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: 192) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento quanto a pedido não examinado pelo primeiro grau. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.919050, 20150020305136AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 134) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. DETERMINAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. DESBLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO. LIBERAÇÃO. PRETENSÃO. EXAME PELO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. POSTERGAÇÃO PARA APÓS A OITIVA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO JURISDICIONALIMPASSÍVEL DE SER AGRAVADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO CARENTE DE OBJETO. SUPRESSÃO DE GRAU JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. 1. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, a forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional, resultando que a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto traduz pressuposto genético do seu manejo. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, ensejando que, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, suprimindo instância recursal. 3. O ato judicial que cinge-se a impulsionar o processo sob a bitola do devido processo legal ao consignar que o pedido de desconstituição da penhora formulado será examinado após a manifestação do exequente sobre as questões suscitadas qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a execução, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do postulado, não sendo, pois, passível de recurso (CPC, art. 504). 4. O despacho que cinge-se a pautar o trânsito processual pelo ritual inerente ao devido processo legal, determinando a oitiva da parte credora sobre a pretensão deduzida pelo excutido de liberar constrição que atingira ativos depositados na conta da sua titularidade, guardando conformidade com o comezinho princípio de direito inerente ao contraditório, a par de não encerrar conteúdo decisório, é impassível de ser qualificado como teratológico ou omissivo, sendo impassível de reexame no grau recursal. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 922926, 20150020334232AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 04/03/2016. Pág.: 227) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é permitido ao Tribunal analisar argumento novo que não foi apresentado ao juiz de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.912722, 20150020303268AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 28/01/2016. Pág.: 88) Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora